Tribunal: TJBA
Processo: 0311460-39.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311460-39.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO ALVES DE CASTRO E SILVA e outros

Advogado(s)
:
FLORIMAR DOS SANTOS VIANA, DARLAN DA SILVA SANTOS

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA MENSALIDADES. RECORRENTE ALEGA EXCESSO. APELAÇÃO GENÉRICA QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. DESCABIMENTO. LITERALIDADE DOS ARTS. 932, III E 1.010, III DO CPC. PRECEDENTES STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Muito embora tenham os Apelantes expressado seu descontento em relação à sentença exarada, acostando tempestivamente seu petitório revisional, deixaram de debelar de forma satisfatória o comando judicial vergastado.

2. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0311460-39.2013.8.05.0001, em que figura como Apelante
ADRIANO ALVES DE CASTRO E SILVA e outra
e Apelada
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NÃO CONHECER
do recurso.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora